Tribunal: TJMT
Processo: 0002730-94.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002730-94.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Joselito Barrachi Marzinotti e outra em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição, asseverando que os embargos à execução discutem a inexigibilidade do título fundamentado na falha no fornecimento de insumos, obrigação vinculada ao título emitido.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 160354655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição, asseverando que os embargos à execução discutem a inexigibilidade do título fundamentado na falha no fornecimento de insumos, obrigação vinculada ao título emitido.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Observo que no acórdão restou devidamente esclarecido acerca da não aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido, senão vejamos:

“Em suas razões recursais, os apelantes discutem a
causa debendi
do título executivo extrajudicial, sustentando que as partes pactuaram a compra e venda de fertilizantes para o plantio da cultura de algodão, a base de troca, e que durante a sua execução a embargada não cumpriu com a data de entrega, prejudicando as atividades dos recorrentes.

Asseveram que diante dessa circunstância, deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido, vez que o inadimplemento da obrigação decorre da culpa da apelada.

Em que pese o pedido, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do C. Civil, vez que a baixa produtividade da safra não possui o condão de afastar a inadimplência dos embargantes, como bem salientou a douta magistrada, vejamos:

“
Nesta senda, considerando que não restou demonstrado nos autos a responsabilidade da embargada pela baixa produtividade alegada pelos embargantes, visto que a prova testemunhal produzida restou equivalente, com um depoimento a favor dos embargantes e um depoimento a favor do embargado, reputo que deve prevalecer o pacta sund servanda
.” (id. 133099681)

De mais a mais, eventual divergência sobre a qualidade do produto, bem como a demora na entrega do fertilizante, a meu sentir, os recorrentes deveriam ter adotado medidas judiciais cabíveis para tutelar o fornecimento dos produtos, não sendo meio idôneo para motivar a inadimplência do título executivo
.”
(id. 157979229

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023